Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-81.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXIGIR CONTAS. Primeira fase do procedimento. Decisão de natureza interlocutória deve ser questionada através de agravo de instrumento. Interposição de apelação. Erro grosseiro inescusável. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.